Tribunal: TJSP
Processo: 1027904-38.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Art. 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal – Importação de insumos hospitalares por entidade de assistência social sem fins lucrativos – Bens importados que se relacionam as suas finalidades essenciais – ICMS importação que está abrangido pela previsão constitucional – Imunidade reconhecida –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – Art. 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal – Importação de insumos hospitalares por entidade de assistência social sem fins lucrativos – Bens importados que se relacionam as suas finalidades essenciais – ICMS importação que está abrangido pela previsão constitucional – Imunidade reconhecida – Precedentes do STF e desta E. Câmara – Solução adotada em consonância com o Tema 342 – Sentença concessiva mantida – Reexame necessário desacolhido.